Tribunal: STF
Processo: HC 185018
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de falta de justa causa para a ação penal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 125.379, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Em 19.02.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 125.379, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contudo, recomendou, “de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a falta de justa causa para a ação penal. Para tanto, afirma que, “[e]m que pesem os termos articulados na Denuncia de fls., a qual foi ofertada pelo RMP em desfavor do paciente, ficará provado durante a Instrução Criminal que o mesmo não cometeu a homicídio, mas sim praticou legitima defesa, conforme elementos coligados pela defesa, em total consonância com os autos”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que “o feito já teve por 03 (três) vezes a audiência para oitiva das testemunha adiadas pelo Juízo de Piso”. Por fim, aponta a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, ressaltando que o paciente “preenche todos os requisitos legais para aguardar em liberdade o desfecho da lide”, nos termos da Portaria nº 19 do TJ/MG e da “Recomendação nº 62 de 2020 do CNJ, no tocante à pandemia mundial de coronavírus”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Inicialmente, registro que as alegações de falta de justa causa para a propositura da ação penal e de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foram sequer submetidas à apreciação da instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o paciente teria agido em legítima defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    13. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Ademais, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora tenha negado provimento ao RHC lá interposto, recomendou, “de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
    14. Não bastasse isso, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o paciente, por motivo torpe e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima (traição e dissimulação), teria desferido uma facada na região do tórax de Alceu, perfurando o coração deste e causando-lhe lesões que o levaram ao óbito. Tal cenário de truculência, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade do acusado”.
    16. Quanto à alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva, em razão da pandemia do COVID-19, verifico que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que “os documentos carreados aos autos não evidenciam que o recorrente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. Esta análise deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional”.
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator